Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-72.2017.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
r 87/96 é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.117.139/RJ. Tema n. 242/STJ.
Nega-se provimento ao recurso
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000076-72.2017.8.26.0014; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/06/2023

Data de publicação:

27/06/2023

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A matéria referente à possibilidade de creditamento de ICMS incidente na energia elétrica consumida em estabelecimento comercial à luz da Lei Complementar 87/96 é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.117.139/RJ. Tema n. 242/STJ.
Nega-se provimento ao recurso